Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. PETICIONAMENTO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA ATUAR EM OUTRO FEITO E SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A propositura de diversas e seguidas ações envolvendo as mesmas partes, a mesma causa e o mesmo pedido, especialmente após o indeferimento da tutela de urgência vindicada, configura litispendência e prática de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a fixação das multas previstas para tais comportamentos processuais desleais.

2. Segundo entendimento jurisprudencial fixado no âmbito do STJ, o peticionamento nos autos por advogado sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo do réu.

2.1. No caso dos autos, além de a procuração acostada se referir especificamente a outro feito, não há outorga de poderes para receber citação. Assim, não há falar-se em fixação de honorários sucumbenciais.

3. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.